Tribunal: TJDFT
Processo: 0740206-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0740206-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: THIAGO MENDONCA MAFRA IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL O impetrante, segundo alega, foi aprovado na primeira etapa da prova objetiva para o cargo de Auditor (Conselheiro-Substituto) do Tribunal de Contas do Distrito Federal, na 13a posição na classificação geral – nota 102,37. O item 10.11.1 do edital do certame dispõe que, respeitados os empates na última colocação, serão convocados para a segunda etapa – prova discursiva - os candidatos aprovados na prova objetiva até a 12a posição nas vagas destinadas à ampla concorrência, até a 4a posição nas vagas destinadas à pessoa com deficiência e, até a 4a posição nas vagas destinadas aos pardos ou negros. Os candidatos Kleber Cavalcante Petea e Lucas Costa Silva, aprovados na 7a e 10a posição na classificação geral, respectivamente, foram incluídos nas listas dos classificados às vagas de ampla concorrência e, simultaneamente, na lista dos classificados às vagas dos declarados pardos ou negros. Ou seja, a lista dos classificados às vagas da ampla concorrência – considerando a inclusão nessa dos candidatos às vagas dos declarados pardos ou negros - limitou-se até a 10a posição. Dispõe o item 13.4 do edital no 1 – TCDF – Auditor, de 18.11.20, que “(...) Os nomes dos candidatos que, no ato da inscrição, se declararem negros (pretos ou pardos), se não forem eliminados no concurso e considerados negros no procedimento de heteroidentificação, serão publicados em lista à parte e figurarão também na lista de classificação geral”. E o item 10.11.1 que “(...) Respeitados os empates na última colocação, serão convocados para as provas discursivas os candidatos aprovados na prova objetiva e classificados conforme quadro a seguir: Candidatos à ampla concorrência (12a); Candidatos que se declararam como pessoa com deficiência (4a); Candidatos que se declararem como pretos ou pardos (4a)”. O item 2 do edital n. 7 – TCDF – Auditor, de 7.12.21, convocou para prova discursiva do certame 12 (doze) candidatos aprovados nas listas dos classificados a vagas da ampla concorrência (item 2.1), 4 (quatro) candidatos aprovados nas listas dos classificados a vagas que se declararam pessoas com deficiência (item 2.1.1) e 4 (quatro) candidatos aprovados nas listas dos classificados a vagas que se declararam pardos ou negros (2.1.2). Os candidatos Kleber Cavalcante Petea (inscrição n. 10000306) e Lucas Costa Silva (inscrição n. 10001165) constam na lista dos candidatos à ampla concorrência (item 2.1) e, simultaneamente, na lista dos candidatos que se declararam pardos ou negros (item 2.1.2), o que contraria o item 10.11.1 do edital. Os candidatos que se autodeclararam negros (pretos ou pardos) serão submetidos, antes da homologação do resultado final no concurso, ao procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros (item 10.11.1 do Edital Inaugural). Dispõe o item 5.3.5.8 do edital no 1 – TCDF – Auditor, de 18.11.20, que o candidato, após a avaliação da comissão de heteroidentificação, que não seja considerado negro ou pardo pela comissão e que tenha sido aprovado nas etapas anteriores, continuará participando do certame concorrendo às vagas de ampla concorrência, caso tenham pontuação para se classificar a essas vagas. Os candidatos negros concorrerão concomitantemente às demais vagas reservadas, se atenderem às respectivas condições, e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso (item 5.3.5.10 do Edital Inaugural) Há, portanto, disposição no edital que autoriza o que tenha declarado pardo ou negro a participar no certame nas vagas de ampla concorrência caso não seja avaliado pela comissão de heteroidentificação, que dar-se-á antes da homologação do concurso. Daí porque a previsão no edital: “Os nomes dos candidatos que, no ato da inscrição, se declararem negros (pretos ou pardos), se não forem eliminados no concurso e considerados negros no procedimento de heteroidentificação, serão publicados em lista à parte e figurarão também na lista de classificação geral” (item 13.4 do edital no 1, sem grifo no original). Enquanto não houver a avaliação da comissão de heteroindentificação, os candidatos classificados a vagas que se declarem pardos ou negros não serão excluídos da lista e serão incluídos, simultaneamente, na lista dos aprovados classificados a vagas da ampla concorrência (item 2.1). Ocorre que, para efeito de classificação para a segunda etapa do concurso – daqueles que concorrem a vagas da ampla concorrência -, os candidatos que concorrem nas vagas dos que se declaram pardos ou negros, incluídos naquela lista, não podem ser considerados. Há elementos que evidenciam a plausibilidade do direito do impetrante, aprovado na 11a posição, e do(a) candidato (a) aprovado na 12a posição das vagas destinadas à ampla defesa da prova objetiva, se excluídos da lista dos classificados na lista da ampla concorrência os candidatos Kleber Cavalcante Petea e Lucas Costa Silva - aprovados e classificados nas vagas destinadas aos pardos ou negros. Caso se declare nula a convocação dos candidatos Kleber Cavalcante Petea e Lucas Costa Silva para a segunda etapa do certame nas vagas destinadas à ampla concorrência, os candidatos classificados nas posições seguintes, a exemplo do impetrante, serão beneficiados. A prova discursiva – segunda etapa – realizar-se-á no dia 19.12.21 – próximo domingo, havendo, assim, risco quanto ao resultado útil do processo se não deferida a liminar. Defiro a liminar para que o impetrante participe da segunda etapa do certame -- prova subjetiva (discursiva)_ -- a se realizar no próximo domingo, dia 19.12.21, e, se aprovado e classificado, prossiga nas demais etapas do concurso público para Auditor (Conselheiro-Substituto) do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Comunique-se a autoridade coatora para que cumpra e preste informações. Ciência ao Distrito Federal. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se com urgência. Brasília-DF, 15 de dezembro de 2021 Desembargador JAIR SOARES